Tribunal: TJSP
Processo: 0005105-90.2021.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Preparo – Apelação visando unicamente a majoração da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, de interesse exclusivo do advogado - Recolhimento que deve ser com base no valor atualizado da execução que serve de parâmetro ao pedido recursal – Não se aplica à espécie o disposto no § 2o do art. 4o da Lei Estadual 11.608/2003, porque não houve condenação. A condenação

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Preparo – Apelação visando unicamente a majoração da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, de interesse exclusivo do advogado - Recolhimento que deve ser com base no valor atualizado da execução que serve de parâmetro ao pedido recursal – Não se aplica à espécie o disposto no § 2o do art. 4o da Lei Estadual 11.608/2003, porque não houve condenação. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais não era o bem da vida que buscava o autor, e não pode servir de base de cálculo para o preparo – Observância do critério legal - Recurso desprovido.